Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701404-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: ALAN FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 20185519. Cadastre-se no sistema o advogado que representa o agravado, indicado na petição recursal. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator